Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704469-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JAIR MILHOMENS LOPES FILHO, MURILLO BARROSO GONCALVES, NORBERTA REINALDO PINHEIRO, SUELLY BARROSO GONCALVES, TALLES FURHMANN, TASMANIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O G4 BRASIL (parte ré) interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual julgou para fins de declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do que dispõe o CPC, em seu art. 701, § 2o, fixando como devido o valor de R$ 211.791,99 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da apresentação dos embargos monitórios. Em razão da sucumbência, condenou ainda a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 20517431), a apelante pleiteou, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois “vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida.” Sem preparo. Determinei ao apelante que comprovasse o direito ao benefício da gratuidade judiciária (ID 20876254). Manifestação do apelante ao ID 21189755, com juntada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do conjunto probatório formulado nos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, inclusive, é o artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Como visto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, a qual deverá provar de forma cabal o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Nesse passo, a avaliação da hipossuficiência econômica da Pessoa Jurídica deve ser feita de modo criterioso, observando-se a sua situação particular, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Pois bem. No caso em apreço, em análise da documentação acostada, verifica-se que a apelante não comprovou a sua hipossuficiência econômica. A petição e documentos de ID 21189755 não servem para demonstrar a miserabilidade jurídica da recorrente. Aliás, os comprovantes de bloqueios de vários veículos de alto valor de mercado, demonstram exatamente o contrário. Demais, o fato de a recorrente responder a inúmeras ações judiciais, nas quais há pedidos de bloqueios de bens, por si só, não é apto a comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destarte, em que pese, a apelante defenda a ausência de condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, tal fato mostra-se dissonante ao conjunto probatório formado nos autos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em faturas com a discriminação pormenorizada dos serviços utilizados, detalhamento das contas, e-mail informando os valores atrasados e memorial de cálculos. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1294025, 07316092420198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência - Súmula 481. 2. No caso em exame, com acerto a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação, pela empresa autora, de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1276242, 07111073320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, friso que a gratuidade judiciária possui efeitos ex nunc. Inexistindo indeferimento da benesse em sede de Sentença, qualquer deferimento posterior somente produz efeitos prospectos. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator